Tribunal: TJSP
Processo: 2107199-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de responsabilidade obrigacional securritária. Indeferimento de pedido de desconsideração da prova pericial. Insurgência. Falta de intimação das partes que levou à ausência do assistente técnico dos agravantes no momento da perícia. Juízo de origem que, visando preservar a prova realizada, concedeu prazo para que o assistente técnico dos agravantes compareça ao local e apresente suas

Ementa:
Ação de responsabilidade obrigacional securritária. Indeferimento de pedido de desconsideração da prova pericial. Insurgência. Falta de intimação das partes que levou à ausência do assistente técnico dos agravantes no momento da perícia. Juízo de origem que, visando preservar a prova realizada, concedeu prazo para que o assistente técnico dos agravantes compareça ao local e apresente suas conclusões. Recorrentes que sequer apontaram o que restaria alterado no laudo pericial ante a presença do assistente técnico dos agravantes. Decisão que se mostra acertada e sana a ausência de intimação, dando aos agravantes oportunidade de apresentar o laudo confeccionado por seu técnico. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2107199-86.2019.8.26.0000 Itararé Voto 38.893
NGM
Registro: 2020.0000191749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107199-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que são agravantes IRONI DA
SILVA RODRIGUES, ABEL DOS SANTOS GARCEZ, ANILDA SALETE DA SILVA
SANTOS, SANTINA DE MIRANDA, JULIA WERNEQUE DO AMARAL, SILVANA
APARECIDA ROSA DE SOUZA, SEBASTIAO RODRIGUES, MARIA DAVINA DE
ALMEIDA, LUCAS DO CARMO ALVES DE LIMA e EDSON RAFAEL RODRIGUES,
é agravado BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107199-86.2019.8.26.0000 -Voto no 38893 - NGM
2
Voto no 38.893
Agravo de Instrumento no 2107199-86.2019.8.26.0000
Comarca: Itararé
Agravantes: Ironi Rodrigues da Silva Santos e outros
Agravado: Banco Bradesco S/A
Ação de responsabilidade obrigacional securritária. Indeferimento
de pedido de desconsideração da prova pericial. Insurgência. Falta
de intimação das partes que levou à ausência do assistente técnico
dos agravantes no momento da perícia. Juízo de origem que,
visando preservar a prova realizada, concedeu prazo para que o
assistente técnico dos agravantes compareça ao local e apresente
suas conclusões. Recorrentes que sequer apontaram o que restaria
alterado no laudo pericial ante a presença do assistente técnico dos
agravantes. Decisão que se mostra acertada e sana a ausência de
intimação, dando aos agravantes oportunidade de apresentar o
laudo confeccionado por seu técnico. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRONI RODRIGUES DA SILVA SANTOS E OUTROS, nos autos da
ação de responsabilidade obrigacional securitária que movem em face de
BANCO BRADESCO S/A, contra decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração da prova pericial.
Insurgem-se os agravantes, alegando, em apertada
síntese, que não foram intimados da data da perícia, a qual foi realizada sem o
acompanhamento do assistente técnico. Explicam que não existe outro meio
de prova hábil e eficaz a demonstrar a culpa do agravado. Apontam que a
prova realizada sem a intimação das partes é nula e está caracterizado o
cerceamento de defesa e a violação do art. 474, do Código de Processo Civil.
Pretendem a concessão do efeito suspensivo e a reforma do despacho, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107199-86.2019.8.26.0000 -Voto no 38893 - NGM
3
que seja novamente determinada a realização da prova pericial.
O pedido liminar foi deferido para suspender a
decisão agravada (fls. 111/112).
Foi apresentada resposta (fls. 116/122).
Vieram informações do juízo de origem (fls. 280).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que a solução
dada ao caso pelo Magistrado de origem, para solucionar a falta de intimação
das partes e a ausência do assistente técnico dos agravantes.
Além de ter havido a apresentação de quesitos, os
quais foram devidamente respondidos pelo perito, foi concedido o prazo de
60 (sessenta) dias para que o assistente técnico dos agravantes apresente
parecer fundamentado, com a possibilidade de comparecer ao local dos
imóveis a serem periciados, a fim de que possa apresentar laudo com suas
conclusões.
Note-se que houve tal medida foi tomada a fim de
se evitar a invalidação da perícia já apresentada, mesmo sem que tenham os
agravantes apontado, especificamente, o que no laudo pericial teria sido
concluído de outra maneira em razão da presença do assistente técnico.
A medida determinada pelo juízo de origem sana a
ausência da intimação, preservando a prova pericial já feita, e permite que os
agravantes, por meio do assistente técnico, apresentem suas conclusões.
Assim, nada há a reparar na decisão combatida,
devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107199-86.2019.8.26.0000 -Voto no 38893 - NGM
4
FÁBIO QUADROS
Relator